Tribunal: STF
Processo: ARE 1591336
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração, opostos por Posto Santa Terezinha Ltda. em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF, assentando, em síntese, que o recurso extraordinário não foi devidamente preparado, bem como determinou a majoração de eventual honorários advocatícios fixados nas instância de origem, nos seguintes termos (eDOC 78):

“Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
 
Mediante o presente recurso (eDOC 79), a parte embargante aponta a existência de omissão. Sustenta-se que, ao majorar a verba honorária, a decisão embargada não teria se manifestado sobre a natureza mandamental da ação originária, circunstância que afasta peremptoriamente a incidência do art. 85, § 11, do CPC, pois incabível, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e a teor da Súmula 512 do STF, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Por fim, aduz a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1339 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que “a questão jurídica central que permeia o presente feito, qual seja, ‘Decidir se o comerciante varejista de combustíveis, sujeito ao regime monofásico de tributação da Contribuição para o PIS e da COFINS, tem direito à manutenção de créditos vinculados, decorrentes da aquisição de combustíveis, no período compreendido entre a data da entrada em vigor da Lei Complementar n. 192/2022 até 31/12/2022 ou, subsidiariamente, até 22/09/2022, data final do prazo nonagesimal, contado da publicação da Lei Complementar n. 194/2022’, foi afetada ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o Tema 1.339/STJ”, e que, a Primeira Seção daquela Corte “suspendeu o processamento dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito, observada a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator."
Requer-se o acolhimento dos embargos de declaração para, sanando a omissão apontada, excluir a condenação referente à majoração dos honorários advocatícios, bem como se manifestar sobre o Tema 1339 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório. Decido.
Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte embargada, deixo de intimá-la para responder ao presente recurso.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
O artigo 1.022 do CPC, por sua vez, preceitua que os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.
Na espécie, a irresignação não merece acolhida.
Como se depreende dos fundamentos da decisão ora embargada, acima transcritos, a majoração dos honorários advocatícios ficou condicionada à existência de prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem.
Assim, inexistindo fixação de honorários nas instâncias de origem - uma vez que se trata de ação mandamental - não há que se falar em majoração, tampouco em condenação ao pagamento de honorários.
No que tange à apontada ausência de manifestação quanto à incidência do ordem de sobrestamento emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do processo paradigma do Tema 1339 daquela Corte, melhor sorte não colhe a parte embargante.
Uma vez que o recurso extraordinário com agravo teve seguimento negado, ante a inviabilidade do recurso extraordinário, dada a deficiência no preparo, prejudicada se revela a análise do mérito processual perante esta Corte. Logo, não há que se falar em eventual suspensão do recurso extraordinário com agravo em face de questão atinente ao mérito da ação de origem, pois o exame da questão pelo Supremo Tribunal Federal restou não mais se revela possível pela via eleita.
Feitos esses esclarecimentos, a decisão embargada não merece reparos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente